Tribunal: CARF
Processo: 16327.914229/2009-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VANESSA MARINI CECCONELLO
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.914229/2009-27
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.630 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
15 de setembro de 2020
Recorrente
BANCO CREDICARD S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 15/10/2008
RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICAS
DISTINTAS.
Não deve ser conhecido o recurso especial quando ausente a comprovação da
divergência jurisprudencial, tendo em vista que as situações fáticas subjacentes
são distintas. Nos autos, não se discute a possibilidade ou não de apresentação
posterior das provas, mas sim que o ônus da comprovação do direito creditório
e da justificação da ocorrência de uma das hipóteses do §4o do art. 16 seria do
contribuinte. E no paradigma, no entanto, admitiu a aceitação de provas no
processo administrativo fiscal, com base no princípio da verdade material, mas
tratando o processo de lançamento de ofício, onde a prova da constituição do
auto de infração é diversa, caberia à autoridade administrativa, contexto fático
diverso daquele analisado nos presentes autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello – Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Marcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Possas.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.914229/2009-27
Fl. 630
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914229/2009-27

Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte BANCO
CITICARD S.A., com fulcro no artigo 67, do Anexo II, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF n.o 256/2009,
buscando a reforma do Acórdão no 3803-02.796, proferido pela 3a Turma Especial da Terceira
Seção de Julgamento, em 24 de abril de 2012, no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário, com ementa nos seguintes termos:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS - IOF
Data do fato gerador: 15/10/2008
Ementa:
COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO
A
MAIOR
OU
INDEVIDO.
COMPROVAÇÃO. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
Compete ao contribuinte a apresentação de livros de escrituração comercial e fiscal ou
de documentos hábeis e idôneos à comprovação do alegado sob pena de acatamento do
ato administrativo realizado.
Recurso Voluntário Negado.
Direito Creditório Não Reconhecido..

Não resignado, o Contribuinte interpôs recurso especial de divergência quanto às
seguintes matérias: (a) observância do princípio da verdade material para apresentação
extemporânea de provas; e (b) aplicabilidade do princípio do contraditório e da ampla defesa, em
razão de ter sido negado o pedido de realização de diligência. Para comprovar o dissenso
interpretativo, colacionou como paradigmas os acórdãos no 102-47.418 e 102-47.996 (a), e
103.23172 (b), respectivamente.
Foi dado seguimento parcial ao apelo especial do Contribuinte, conforme
despacho s/no, de 13 de dezembro de 2016, que reconheceu como atendidos os requisitos de
admissibilidade e comprovada a divergência tão somente quanto ao tema “apresentação
extemporânea de documentos”.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões requerendo, preliminarmente, o não
conhecimento do recurso especial e, no mérito, a sua negativa de provimento.
O presente processo foi distribuído a essa Relatora, estando apto a ser relatado e
submetido à análise desta Colenda 3a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais - 3a Seção
de Julgamento do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
É o Relatório.

Fl. 631
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914229/2009-27

Voto
Conselheira Vanessa Marini Cecconello, Relatora.
1
Admissibilidade
O recurso especial do Contribuinte é tempestivo, restando analisar-se o
atendimento aos demais requisitos de admissibilidade do art. 67, do Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 343, de 2015.
Em sede de contrarrazões, sustenta a Fazenda Nacional o não conhecimento do
recurso especial, com base na ausência de demonstração da semelhança dos quadros fáticos
discutidos nos acórdãos cotejados. Além disso, alega que as decisões confrontadas foram
proferidas diante de situações fáticas distintas: enquanto nos presentes autos trata-se de pedido
de compensação, no julgado paradigma no 102-47.418 tratou-se de formalização de auto de
infração, no qual o ônus da prova do fato constitutivo é do Fisco, diferente da dinâmica existente
nos presentes autos, em que o ônus probatório recai sobre o contribuinte interessado.
Entende-se assistir razão à Fazenda Nacional quanto ao não conhecimento do
recurso especial interposto pelo Contribuinte.
Da fundamentação do acórdão recorrido, tem-se que a motivação para o não
acolhimento das alegações de apresentação posterior de provas e do princípio da verdade
material, deu-se em razão do entendimento de que nos pedidos de compensação o ônus
probatório é do contribuinte. O julgado recorrido admite a apresentação extemporânea de provas
como exceção à regra do art. 16 do Decreto 70.235/72, mas sim entendeu que não houve a
adequada demonstração pelo contribuinte da ocorrência de uma das hipóteses elencadas no §4o,
do art. 16 referido:
[...]
Já se encontra pacificado tanto na esfera administrativa quanto na judicial que
via de regra, impende a quem alega o ônus da prova. A ambos, administração
fazendária e contribuintes, cabe a produção de provas que proporcionem condições de
convicção ao julgador favoráveis à sua pretensão.
Em casos como este, em que o contribuinte alega a existência de crédito, sobre
este recai a responsabilidade da apresentação de todos os elementos de provas que
demonstrem a cabal existência do crédito pretendido, desta forma, a apresentação de
tais documentos oferecem maior possibilidade de apreciação objetiva e segura quanto
às conclusões extraídas de seus resultados, assegurando ampla defesa ao contribuinte,
para que o mesmo não seja maculado além do expressamente previsto na legislação
tributária.
O Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo tributário, no
parágrafo 4o de seu art. 16, incluído pela lei no 9.532/97, preceitua que todas as provas
que instruirão o processo no âmbito administrativo-tributário e que sejam aptas a
comprovar o direito do sujeito passivo, deverão ser colacionadas nos autos até o
Fl. 632
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914229/2009-27

momento da impugnação sob pena de preclusão. Como exceção à regra, admite-se a
juntada posterior de documentos nos seguintes casos:
[...]
Neste caso, o sujeito passivo deverá peticionar à autoridade julgadora
pleiteando a juntada dos documentos que comprovem seu direito, devendo, porém,
demonstrar cabalmente e mediante fundamentos de fato e de direito a ocorrência de
quaisquer das hipóteses acima elencadas.
Pelas mesmas razões expendidas acima, neste momento processual não cabe
analisar o pedido de diligência. O momento adequado para a produção de provas, ou
ainda para o requerimento de diligência ou perícia foi quando da apresentação da
manifestação de inconformidade, demonstrada para o competente julgador os motivos
que a justifiquem, conforme demanda o art. 16, incisos III e IV, do Decreto 70.235/72.
[...]

No caso do paradigma 102-47.418, entendeu o Colegiado que os requisitos do §4o,
do art. 16, do Decreto 70.235/72 podem ser dispensados em consideração à “formalidade
moderada”, para apreciação da verdade material:
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
DECRETO 70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos porteriormente à apresentação de impugnação
administrativa, em observância ao princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da
Lei no 9.784/1999.
No entanto, nesse caso não se discute a possibilidade ou não de apresentação
posterior das provas, mas sim que o ônus da comprovação do direito creditório e da justificação
da ocorrência de uma das hipóteses do §4o do art. 16 seria do contribuinte.
E no paradigma, no entanto, admitiu a aceitação de provas no processo
administrativo fiscal, com base no princípio da verdade material, mas tratando o processo de
lançamento de ofício, onde a prova da constituição do auto de infração é diversa, caberia à
autoridade administrativa, contexto fático diverso daquele analisado nos presentes autos:
[...]
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela 1° Turma de
Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de Recife/PE, que manteve
totalmente procedente lançamento decorrente de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
A decisão afastou a preliminar de cerceamento de defesa em razão de ter sido a
contribuinte cientificada do procedimento fiscal, conforme comprova o Aviso de
Recebimento de fls. 30. Ressaltou ainda a DRJ que o principio do contraditório e da
ampla defesa é aplicável apenas à fase litigiosa do processo administrativo, que se
instaura com a impugnação do lançamento.
[...]
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, pelo qual traz novos
documentos e novas alegações de defesa. Em primeiro lugar, esclarece que junta aos
Fl. 633
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.630 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.914229/2009-27

autos documentos que comprovam a origem dos depósitos bancários e que somente
agora o faz em virtude de não ter tido acesso a eles anteriormente. Invoca ainda os
princípios da ampla defesa, da verdade material e da informalidade do processo
administrativo para ver analisado o novo conjunto probatório.
[...]

Assim, não deve ser conhecido o recurso especial do contribuinte.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Vanessa Marini Cecconello

Fl. 634
DF CARF MF
Documento nato-digital